Tribunal: STF
Processo: ARE 1343342
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao agravo, tendo em vista não ter ocorrido o prequestionamento dos dispositivos constitucionais suscitados, incidindo o óbice das Súmulas 282/STF e 356/STF. 
    Ademais, decidiu-se pela aplicação dos Temas 181, 339 e 660 da Sistemática da Repercussão Geral. 
    A embargante sustenta, em suma, ter prequestionado os dispositivos constitucionais em seu apelo extremo, e aponta omissão na decisão recorrida, sob o argumento de que
    “[...] o fato de a 75ª Zona Eleitoral ser competente e preventa é uma questão intrínseca ao devido processo legal (Art. 5ª, LIV, CRFB). E em razão de a Embargante ter sido julgada e condenada por uma Zona Eleitoral que não possuía competência para proferir tais atos, é uma flagrante ilegalidade às próprias bases da Constituição da República Federativa do Brasil.
    [...]
    Ocorre que, ainda que a jurisprudência preveja que a Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada, necessário que haja uma mínima fundamentação e, nesse sentido, se deu a linha argumentativa do Agravo em RE. Ou seja, o C. Supremo Tribunal Federal não pode se furtar a analisar ausência de fundamentação do juízo a quo com base – exclusivamente – em jurisprudência que cria esse óbice” (págs. 2-3 do documento eletrônico 160).
     É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 
    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando a decisão recorrida contiver omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Desse modo, incumbe ao embargante indicar a ocorrência de algum desses vícios e desenvolver argumentos para demonstrar a sua existência na decisão embargada.
    No presente caso, a decisão embargada negou seguimento ao agravo pela ausência de prequestionamento e pela aplicação dos Temas 181, 339 e 660 da Sistemática da Repercussão Geral.
    A embargante, todavia, cingiu-se a reiterar argumentos de mérito consignados no recurso extraordinário.
    Ademais, como o recurso de agravo teve seu seguimento negado em virtude do não preenchimento de pressuposto de admissibilidade, não há falar em omissão quanto a questões relativas ao mérito. 
    Assim, evidencia-se que, a pretexto de sanar omissão, a embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria. 4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin).
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC/2015).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator